Tribunal: STF
Processo: HC 226381
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. As razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas (CPP, art. 282). 



    2. A imposição das cautelares está baseada em fatos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada ao paciente, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 



    3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.